Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-02.2009.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000149-02.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JACIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 902.083.581-53 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECEDENTES DO STJ - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OI S.A., contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do cumprimento de sentença - ação de reparação de dano moral com pedido liminar de antecipação de tutela n. 0000149-02.2009.8.11.0033, 22906, 20/2009 movida por JACIEL DA SILVA SOUZA, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos vertidos na impugnação apresentada pela executada; condenando a impugnante-executada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por fim, considerando que o crédito é liquido e a presente impugnação fora rejeitada, determino a expedição de oficio ao Juízo Universal (7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ) comunicando-o sobre a necessidade de pagamento do crédito extraconcursal objeto desses autos, devendo a Secretaria deste Juízo encaminhar cópia da sentença (fls. 126/134), da decisão monocrática (fls.171/177) e, ainda, desta decisão e do memorial de cálculo apresentada pela exequente.

Sustenta a apelante que caso não seja concedido o efeito suspensivo ora almejado, a apelada irá descumprir o plano de recuperação judicial firmado, e terá como consequência a decretação de FALÊNCIA, o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica.

Aduz que, ‘todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a 20.06.2016, como ocorre neste caso, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia de credores. Com efeito, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de justiça, após à aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas e não apenas suspensas as execuções individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado.’.

Argumenta, que: ‘O fato gerador que determina se o crédito é concursal ou extraconcursal, trata-se da data do evento danoso que gerou a demanda e não á data da apuração do valor devido ao credor, onde demonstra o equívoco do D. Julgador; dessa maneira, não merece prosperar a decisão do juiz do primeiro Grau e sede de execução, por falta de amparo legal, como demonstrado acima.’.

Requer a Apelante seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para, acolhendo os argumentos nela arguidos, REFORMAR a r. sentença combatida, atribuindo efeito suspensivo a presente e a extinção da execução pelo acima exposto, determinado a expedição da certidão, de credito em favor das partes exequentes.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, face a inadequação da via eleita e, se superada a preliminar, no mérito o desprovimento da apelação, mantendo-se a decisão guerreada que negou a impugnação ao cumprimento de sentença. (id. 76674455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OI S.A., contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do cumprimento de sentença - ação de reparação de dano moral com pedido liminar de antecipação de tutela n. 0000149-02.2009.8.11.0033, 22906, 20/2009 movida por JACIEL DA SILVA SOUZA, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos vertidos na impugnação apresentada pela executada; condenando a impugnante-executada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

A apelação é o recurso cabível contra a sentença. Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

(...)

À luz do dispositivo, temos que a sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o Juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. No que lhe concerne, a decisão interlocutória é o ato praticado pelo magistrado em que se decide questão meramente incidental sem, contudo, resolver o mérito, ou seja, sem pronunciar uma solução final à lide proposta em juízo.

No caso dos autos, verifica-se que o pronunciamento judicial ora guerreado, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelante, tem natureza eminentemente interlocutória, uma vez que não colocou fim ao processo, sendo certo que haverá o prosseguimento da execução.

Assim, o recurso apropriado para combater o aludido decisum seria o Agravo de Instrumento, e não Apelação, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único do novo CPC.

Dessa forma, ao atacar a decisão por meio de Recurso de Apelação, o Recorrente afrontou a Lei processual, eis que não se utilizou do recurso adequado ao caso concreto.

Destaco que não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a sua aplicação pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, conforme já esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

depende

do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao

recurso

a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo

daquele

que

seria o correto” (AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017).

No caso dos autos, a parte Recorrente interpôs o recurso errado, uma vez que existe expressa disposição legal a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, de forma que não há dúvidas objetivas acerca do recurso cabível, razão pela qual, conforma já afirmado, sequer é possível cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO. DECISÃO IMPUGNÁVEL NECESSARIAMENTE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. Tratando-se de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, julga improcedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença, não pondo fim ao feito executivo, o recurso cabível contra o decisum é o agravo de instrumento, e não a apelação, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Colegiado. Recurso não conhecido. APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, No 70080189632, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-10-2019) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA 1o VOGAL. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHER. PRINCÍPIO DA FUNGIBILDADE. INAPLICÁVEL. - A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o incidente executivo, desafia Agravo de Instrumento. De acordo com o voto vencedor: "cabível seria o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1.973, à época vigente, não possuindo a apelante interesse recursal, porquanto a apelação aviada não se afigura como o meio processual adequado para combater a decisão interlocutória, que homologou os cálculos de f. 132." Acolheram preliminar de não conhecimento do recurso.- (TJMG - Apelação Cível 1.0145.03.091681-4/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende, ainda, que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Ver, a propósito: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018".

Assim, como já dito, só seria possível a interposição de apelação se a decisão recorrida tivesse acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o feito, pois estaríamos diante de um ato decisório com natureza de sentença.

Ante o exposto, ACOLHO a presente preliminar e, de consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021